Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743259-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA RECORRIDO: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO CPC. I – Caso em exame 1. A ação – embargos à execução. 2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: se o ônus da prova deve ser invertido nos embargos à execução originários, art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. III – Razões de decidir 4. Comprovado nos autos que a nota promissória circulou por endosso, bem como ausente evidência de que a agravante-exequente tenha participado da relação jurídica que originou a nota promissória, é inaplicável o art. 3o da MP no 2.172-32/2001 e indevida a inversão do ônus da prova. 5. Aos embargos à execução deverá ser aplicada a regra ordinária de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC. Reformada a decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001 e 373, §1o, do CPC, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova. Ressalta que o acórdão recorrido incorreu em error in judicando ao deixar de aplicar corretamente o instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova, causando grave cerceamento do direito de defesa da parte recorrente e comprometendo o devido processo legal; c) artigos 6o e 369, ambos do Código de Processo Civil, suscitando que a negativa à produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento do direito de defesa e ofende os princípios da cooperação, da busca pela verdade real, do contraditório e da ampla defesa. Enfatiza que o acórdão combatido, ao impedir a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, sobretudo a oitiva de testemunhas e o envio de ofício a entidade sindical, diligências que tinham como finalidade comprovar a existência de relação simulada e a prática reiterada de agiotagem, violou as referidas normas; d) artigo 167 do Código Civil, porquanto o órgão julgador deixou de reconhecer que o título executivo extrajudicial (nota promissória) decorre de negócio jurídico simulado, com nítido intuito de encobrir operação de agiotagem, atividade privativa de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Acrescenta que a simulação denunciada consiste na utilização de título de crédito emitido sob o pretexto de lastrear uma compra e venda, quando, na realidade, tal operação apenas mascara uma relação de mútuo com juros exorbitantes e prática reiterada de usura. Nesse sentido, entende que a ausência de análise do vício de simulação atrelado ao título viola o artigo 167 do CC e compromete o juízo sobre a validade da obrigação exequenda; e) artigo 916 do Código Civil, diante da prova indiciária robusta da má-fé do portador do título. Afirma que “O acórdão também contraria o artigo 916 do Código Civil, ao deixar de reconhecer que o portador do título (empresa exequente) o adquiriu com conhecimento da sua origem ilícita, configurando má-fé na aquisição”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. Em contrarrazões (ID 72170541), a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por manifesto recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025)&gt; Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, 6o, 369 e 373, §1o, todos do CPC e 167 e 916, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por manifesto recurso protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A, nos termos formulados no ID 71421775. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028